Tribunal: TJES
Processo: 0012280-45.2009.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012280-45.2009.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JANDERSON BOMFIM NOGUEIRA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECONHECIMENTO PESSOAL CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE CORROBORAÇÃO JUDICIAL IDÔNEA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o acusado da imputação de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, ao fundamento de insuficiência de provas quanto à autoria delitiva. Sustenta o recorrente que a materialidade e a autoria restaram comprovadas, especialmente pela palavra da vítima, e requer a reforma integral da sentença para condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório produzido nos autos comprova, de forma segura, a autoria do crime de roubo majorado imputado ao acusado; (ii) estabelecer se a palavra da vítima, diante das inconsistências verificadas no reconhecimento pessoal e da ausência de outros elementos probatórios judicializados, basta para amparar decreto condenatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes contra o patrimônio, mas não ostenta valor absoluto e exige firmeza, coerência e confirmação por outros elementos probatórios idôneos para legitimar a condenação.

4. O reconhecimento da autoria mostra-se fragilizado porque a vítima, no mesmo dia dos fatos, indicou por álbum fotográfico pessoa diversa como autora do roubo, tendo-se constatado posteriormente que esse indivíduo estava recolhido ao sistema prisional na data do crime.

5. A posterior alteração da versão acusatória, ocorrida 48 dias após os fatos, compromete a confiabilidade do segundo reconhecimento, sobretudo porque fundada em elemento indireto relacionado ao rastreamento do aparelho subtraído, que não foi localizado com o acusado, mas com corréu processado por receptação.

6. A acusação não se apoia em apreensão dos objetos roubados, prisão em flagrante, testemunhas presenciais ou qualquer outro elemento autônomo de corroboração produzido sob o crivo do contraditório.

7. O art. 155 do CPP impede a formação de juízo condenatório com base exclusiva em elementos colhidos na fase inquisitiva ou em narrativa contraditória sem suporte em prova judicial hígida.

8. A dúvida razoável sobre a autoria impõe a manutenção da absolvição, em observância ao princípio da presunção de inocência e à regra do in dubio pro reo.

9. Deve ser prestigiada a sentença absolutória quando fundada na fragilidade do acervo probatório, especialmente porque o magistrado de primeiro grau, por sua proximidade com a instrução, detém melhores condições de valorar a prova oral produzida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, embora relevante nos crimes patrimoniais, não autoriza condenação quando o reconhecimento da autoria se revela contraditório e desamparado por outros elementos probatórios judicializados.

2. O reconhecimento pessoal inicialmente equivocado e posteriormente alterado, sem corroboração idônea, fragiliza a prova da autoria e impede a formação de juízo condenatório seguro.

3. A ausência de apreensão de bens, de testemunhas presenciais e de outros indícios autônomos submetidos ao contraditório impõe a absolvição por insuficiência probatória.

4. A dúvida razoável sobre a autoria delitiva atrai a incidência do princípio in dubio pro reo e autoriza a manutenção da sentença absolutória.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, I. CPP, arts. 155, 226 e 386, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.105.649/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025, DJEN 25.02.2025. STJ, HC n. 941.083/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11.02.2025, DJEN 17.02.2025. TJES, AC 0003001-16.2019.8.08.0038, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 19.02.2026. TJES, ApCrim 0000378-64.2022.8.08.0008, Rel. Des. José Augusto Farias de Souza, Segunda Câmara Criminal, publ. 13.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0012280-45.2009.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JANDERSON BOMFIM NOGUEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face da r. sentença de ID 13184872 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver
JANDERSON BOMFIM NOGUEIRA
pela suposta prática dos delitos tipificados no artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal

Em suas razões (ID 13184876), o parquet sustenta, em síntese, que a materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas, argumentando que a palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, assume especial relevância probatória, sobretudo quando ratificada em juízo. Assevera, ademais, que eventuais falhas no reconhecimento pessoal não têm o condão de ensejar a absolvição quando o julgador se convence da autoria a partir da firme narrativa do ofendido, razão pela qual pugna pela reforma integral do édito absolutório, para que o apelado seja condenado pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, com a consequente adequação da dosimetria da pena.

Contrarrazões apresentadas ao ID 13185636, pelo
des
provimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, no ID 18521179, oportunidade em que opina pelo
provimento
integral do recurso.

Na origem, narra a denúncia que, em 30/10/2008, por volta das 16h00min, na Rua Peroba, nº. 08, José de Anchieta, Serra-ES, o denunciado Janderson, com ânimo de roubar, entrou na vidraçaria Fiel e com grave ameaça com uso de arma de fogo anunciou o assalto e rendeu a vítima Luiz Carlos da Silva Júnior, subtraindo do mesmo aparelho celular da marca Nokia e as chaves do veículo Fiat Strada.

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau absolveu o acusado pela prática dos delitos delineados na exordial acusatória.

A decisão absolutória fundamentou-se, em síntese, na manifesta insuficiência de provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que, em tese, gerou dúvida razoável que impõe a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Pois bem. O cerne da presente controvérsia recursal reside na escorreita valoração da suficiência do conjunto probatório amealhado aos autos para sustentar, ou não, a prolação de um decreto condenatório em desfavor do apelado pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo.

Após uma análise pormenorizada de todos os elementos constantes dos autos, entendo que a r. sentença absolutória não merece reparos, devendo ser mantida em sua integralidade.

É cediço que, em se tratando de crimes contra o patrimônio, rotineiramente perpetrados na clandestinidade, longe dos olhares de testemunhas oculares, a palavra da vítima assume, de fato, especial relevância probatória, servindo, muitas vezes, como verdadeiro alicerce para a formação de um juízo de reprovação penal.

Nesse sentido, precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. ROUBO SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 3. A jurisprudência do STJ pacificou que a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não acarreta, por si só, a nulidade do reconhecimento pessoal, especialmente quando o procedimento está corroborado por outros elementos probatórios válidos e independentes. 4. No caso concreto, as vítimas descreveram previamente as características físicas do réu com riqueza de detalhes, inclusive mencionando uma cicatriz específica na face, e realizaram o reconhecimento pessoal e fotográfico. Esses elementos foram corroborados pelos depoimentos em juízo, prestados sob o crivo do contraditório, nos quais as vítimas reafirmaram a certeza sobre a identidade do réu, atentando-se que os ilícitos em apreço foram praticados nos dias 23 e 24 de março de 2001, bem antes, assim, do novo entendimento firmado por esta Corte. 5.
A palavra das vítimas é prova de especial relevância em crimes contra o patrimônio, notadamente quando os fatos ocorrem em circunstâncias que dificultam a obtenção de outras provas, como no presente caso, em que os crimes foram cometidos em datas próximas e em condições de continuidade delitiva.
6. O conjunto probatório é robusto, incluindo relatos coerentes das vítimas, reconhecimento pessoal e ausência de negativa de autoria consistente por parte do recorrente. A autoria e a materialidade delitivas foram devidamente comprovadas e corroboradas por elementos colhidos em juízo. 7. A pretensão recursal de revisar a conclusão do Tribunal de origem quanto à autoria e materialidade demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada pela Súmula nº 7 do STJ. [...]

(REsp n. 2.105.649/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.) - destaquei

_______________________________________________________________________________________________________________________________

DIREITO PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. HABEAS CORPUS. EVENTUAL FALHA OCORRIDA NA FASE POLICIAL NÃO MACULA A AÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR DEMAIS PROVAS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA. [...] 3.A jurisprudência consolidada desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que nulidades ocorridas no inquérito policial, dada sua natureza inquisitiva, não se comunicam com a ação penal subsequente, a menos que haja comprovação de efetivo prejuízo, conforme o princípio do "
pas de nullité sans grief
". 4. O reconhecimento fotográfico realizado na fase policial só é válido se observado o art. 226 do Código de Processo Penal e corroborado por outras provas obtidas sob o crivo do contraditório. No caso em análise, o reconhecimento seguiu o procedimento previsto e foi confirmado em juízo, além de estar apoiado por robusto acervo probatório, incluindo depoimentos e registros do aplicativo de transporte. 5.
A palavra da vítima, especialmente em crimes contra o patrimônio, tem relevante valor probatório, sendo firme e coerente, e foi corroborada por outros elementos, como o depoimento de policiais e a confirmação do uso do telefone da mãe da paciente para solicitar a corrida.
6.A desconstituição da autoria demandaria aprofundamento no exame das provas, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. 7.Não há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. 8.A incidência da majorante relativa ao emprego de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia da arma, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima [...]

(HC n. 941.083/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025.)

Contudo, impende ressaltar que
tal premissa não ostenta caráter absoluto
, exigindo-se, para que possa lastrear validamente uma condenação criminal, que a narrativa do ofendido se apresente firme, coerente ao longo de toda a
persecutio criminis
e, impreterivelmente, amparada por outros elementos de prova que lhe confiram verossimilhança, o que, à míngua de dúvidas, não ocorreu na hipótese vertente.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se circunstância de particular relevo, apta a comprometer, de modo significativo, a segurança do depoimento prestado pela vítima: o equívoco no reconhecimento do autor do fato. Conforme restou demonstrado no bojo do processo, logo após o cometimento do ilícito, no mesmo dia 30 de outubro de 2008, o ofendido, por meio de álbum fotográfico, apontou com convicção pessoa diversa como sendo a autora do roubo, vindo a se constatar, a posteriori, que tal indivíduo sequer poderia ter perpetrado o crime, porquanto se encontrava recolhido ao sistema prisional à época dos fatos.

Apenas em momento superveniente, exatos 48 (quarenta e oito) dias após o delito, isto é, em 17 de dezembro de 2008, é que a vítima alterou
substancialmente
sua versão e passou a atribuir a autoria ao apelado, sob a justificativa de que a Polícia Civil havia rastreado o aparelho celular roubado — o qual, frise-se, sequer estava na posse do recorrido, mas sim do corréu Adevaldo de Oliveira, este processado e beneficiado com a suspensão condicional do processo pelo crime de receptação.

Tal contexto probatório suscita relevantes questionamentos: como se pode conferir segurança bastante a um segundo reconhecimento formulado quase dois meses após o fato, sobretudo quando precedido de equívoco manifesto na identificação inicial e desprovido de qualquer apreensão de bens com o suposto autor ou de oitiva de testemunhas oculares? A resposta, amparada no rigor que o Direito Processual Penal exige, é negativa.

Ainda que assim não fosse, frisa-se que
não foram apreendidos os objetos do roubo, bem como o acusado não foi preso em flagrante e tampouco houve testemunhas presenciais
, de modo que
inexiste qualquer outro indício apto a corroborar as afirmações do ofendido.

Nesse diapasão, o conteúdo normativo do artigo 155 do Código de Processo Penal impõe que a livre convicção do juiz se consolide com base em provas judiciais hígidas, submetidas ao crivo do contraditório, sendo defeso
esteá-la
apenas em suposições ou narrativas eivadas de contradições internas, visto que o depoimento judicial da vítima, embora repetido em audiência, não possui o condão de apagar a mácula da falha pretérita de memória ou de percepção que a levou a incriminar um inocente que se achava encarcerado.

Assim, quando não há prova inequívoca da atuação do acusado no delito, a absolvição é medida que se impõe, em nome da preservação das garantias que informam o Estado Democrático de Direito.

Aliás, é como este Sodalício entendeu em caso análogo, vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTORIA NÃO COMPROVADA. RECONHECIMENTO REALIZADO APENAS NA FASE INQUISITIVA. NÃO CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ART. 386, V, DO CPP. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 3. A materialidade delitiva restou comprovada por meio do boletim de ocorrência, contudo, a autoria não foi demonstrada de forma segura. 4. O reconhecimento do acusado ocorreu exclusivamente na fase inquisitiva, por meio de supostas imagens de videomonitoramento, não confirmadas em juízo, sendo certo que tais imagens sequer foram juntadas aos autos. 5. Em audiência judicial, a vítima não foi capaz de reconhecer o recorrido como autor dos fatos, fragilizando de forma significativa a prova acusatória. 6. Os policiais militares ouvidos em juízo não realizaram reconhecimento pessoal do acusado, limitando-se a mencionar reconhecimento por imagens não localizadas, o que não supre a exigência de prova judicializada. 7. O reconhecimento realizado apenas na fase policial, desacompanhado de outros elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório, não é suficiente para embasar decreto condenatório.
8. Diante da fragilidade do acervo probatório e da inexistência de prova segura da autoria, impõe-se a manutenção da absolvição, em observância ao princípio do in dubio pro reo.
9. Deve ser prestigiada a sentença absolutória proferida pelo magistrado de primeiro grau, que teve contato direto com as partes e as provas orais produzidas.

(TJES; AC 0003001-16.2019.8.08.0038; Rel. Des.
Fernando Zardini Antonio
Julg.
19
/0
2
/202
6
) -
destaquei

Neste sentido, assevero que as decisões condenatórias não devem se utilizar de meros indícios ou deduções lógicas, mas de provas suficientes a confirmar a autoria do acusado, em homenagem ao
princípio da presunção de inocência
, motivo pelo qual não resta possível acolher o pleito ministerial.

Com efeito, não há como formar um juízo de certeza sobre o fato e, por isso, inviável proceder com a condenação do apelado meramente com base em elementos colhidos em fase policial, devendo, nesta hipótese, imperar o princípio
in dubio pro reo
.

Ademais, entende-se ser imprescindível valorar os argumentos elencados pelo magistrado sentenciante, pois, como está mais próximo à causa, possui mais condições de avaliar as provas. Aliás, é o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA TRAFICÂNCIA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PREJUDICADO. RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCABÍVEL. ISENÇÃO DE CUSTAS. EFEITO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pelo conjunto fático-probatório, especialmente pelo depoimento dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante dos apelantes, que esclareceram com riqueza de detalhes como a apreensão das drogas e dos materiais utilizados na traficância ocorreram, a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas é medida que se impõe, não havendo que se falar, na hipótese, de absolvição e, tampouco, em desclassificação para o delito de porte de entorpecentes para consumo próprio. 2.
Determinadas situações como a encontrada neste caso, exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a situação que se apresenta.
3. (...) 6. Recurso a que se nega provimento.

(TJES; ApCrim 0000378-64.2022.8.08.0008; Rel. Des. José Augusto Farias de Souza; Segunda Câmara Criminal; Publ. 13/03/2024) -
destaquei

Diante das razões acima expostas, entendo pelo desprovimento do recurso interposto pelo
parquet
para, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
, manter incólume a r. sentença proferida em primeiro grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença absolutória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.